Tribunal: STF
Processo: RE 361020
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
ESTABILIDADE. C.F./88, ADCT, art. 19.
I.- Prestação de serviço por
mais de cinco anos, até 05.10.1988, data da promulgação da
Constituição. Breves interrupções ocorreram no exercício das
atividades de professor. Esses breves intervalos nas contratações,
decorrentes mesmo da natureza do serviço (magistério), não
descaracterizam o direito do servidor. Precedentes: RREE 158.448/MG,
 257.580/MG e 218.323/SP, Min. Marco Aurélio; RREE 235.742/MG e
378.036-AgR/MG, Min. Carlos Velloso, "D.J." de 02.02.1999 e
24.10.2003.
II.- RE conhecido e desprovido.